Tribunal: STF
Processo: RHC 206574
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 674.171/SC, assim ementado (eDOC 17):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO FIXADA EM 1/2. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM A FRAÇÃO UTILIZADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. A aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.



    2. É cediço que a quantidade e a natureza das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em patamar inferior ao máximo legal. Dessa forma, no presente caso, a quantidade e natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias do caso em concreto, autorizam a incidência da redutora do tráfico privilegiado no patamar declinado pelas instâncias ordinárias (1/2).



    3. Agravo regimental improvido. 



    Narra a defesa, em síntese, que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, mantida a condenação em sede de apelação; b) o constrangimento ilegal decorre da fixação do redutor na fração de ½ (metade) em razão da natureza e da quantidade de droga apreendida, no caso, 20g (vinte gramas) de cocaína, o que é “absolutamente ilegítimo e desproporcional”. 



    À vista do exposto, requer seja estabelecida a fração máxima para a redução referente ao tráfico privilegiado (eDOC 24).



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 42).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1 A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria da sanção aplicada ao agente do crime, aí também considerado como processo de individualização da pena previsto no inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal, e do regime prisional imposto não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 



    Quanto a essa matéria, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    1.2. No caso, o Magistrado de primeiro grau absolveu os acusados com relação à imputação de associação para o tráfico, condenando-os pela prática de tráfico de drogas, nos seguintes termos (eDOC 3, p. 231-237):



    “Destarte, as versões apresentadas pelos acusados, além de fantasiosas e eivadas de inúmeras divergências, discrepam totalmente das demais provas dos autos, em especial no que diz respeito à palavra dos policiais militares.



    Veja-se, ainda, que a cocaína encontrada com ambos os acusados, bem como na casa de Kawan, estavam todas em invólucros de iguais características, conforme narrado pelos policiais militares, confirmando possuírem a mesma origem. Além disso, tal armazenamento em sacos plásticos é comum na prática da narcotraficância.



    […]



    Desse modo, detidamente analisadas todas as provas que constam no caderno processual, prevalece a versão apresentada, de forma harmônica e coerente, pelos quatro agentes militares que participaram da ocorrência, na qual Gustavo admitiu a eles teremos réus comprado cerca de 150 gramas de cocaína na cidade de Florianópolis para efetuarem a revenda neste município.



    Ressalte-se que tais fatos foram corroborados pelo depoimento extrajudicial de Kawan, bem como confirmam-se diante das demais provas dos autos e das diversas contradições apresentadas pelos acusados em seus interrogatórios.



    Vale apontar, contudo, que não há provas nos autos de que os comprimidos de êxtase e os 200 gramas de maconha (bem como as plantas desta substância), encontrados na ocorrência também pertencessem ao réu Gustavo, cuja propriedade, portanto, será atribuída exclusivamente ao acusado Kawan.



    […]



    Portanto, diante das provas angariadas ao longo da instrução criminal, ficaram claramente demonstradas as condutas dos réus, tipificadas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, de sorte que a condenação de KAWAN VINICIUS DE SOUZA e GUSTAVO ZANOTTO, nas penas do artigo em comento, é medida que se impõe.



    […]



    Depreende-se dos autos que os réus Kawan e Gustavo têm direito à redução prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei em comento, uma vez que, além de primários, não registram antecedentes criminais, como também não integram organização criminosa. Todavia, tal redução não será de igual proporção, diante da quantidade e variedade de drogas que pertenciam a Kawan, tornando mais grave a conduta deste.



    Portanto, devidamente provada a situação fática, tendo a conduta dos réus sido revestida de ilegalidade, merecem eles a censura penal correspondente.



    […]



    Réu Gustavo Zanotto



    […]



    Atento às ponderações supra, fixo-lhe a pena base no mínimo legal, ou seja, em cinco (05) anos de reclusão e ao pagamento de quinhentos (500) dias-multa, à razão unitária correspondente à quantia mínima prevista no artigo 43, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que os autos se ressentem de maiores informações quanto à efetiva situação socioeconômica do acusado.



    Na segunda fase da aplicação da pena, não vislumbro a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.



    Na terceira etapa dosimétrica, verifico que o acusado é primário, não registra antecedentes criminais, bem como não integra organização criminosa, o que possibilita a redução da pena conforme o previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual,tratando-se de uma única espécie de droga, de lesividade considerável, e encontrada em grande quantidade, minoro a reprimenda em metade (1/2), tornando a pena corporal definitiva em dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão, e ao pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa.” (grifei)



    O Tribunal local negou provimento aos recursos defensivos para manter a sentença condenatória, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 4, p. 275-279):



    “No caso, malgrado em um primeiro momento tenha sido identificado como testemunha dos fatos, é de se notar que quando estava na Delegacia de Polícia, em nova revista pessoal, foi possível localizar 20g (vinte gramas) de cocaína – armazenadas individualmente em três invólucros de mesma característica daqueles apreendidos na posse do corréu – em seu calçado; e, tendo em vista que referida quantidade não exaspera a normalidade para uso, não há como se olvidar, além do modo como foi encontrado aqueles entorpecentes, as condições em que se desenvolveu a ação, pois estava na companhia do apelante Kwan, o qual foi detido, após denuncias anônimas de que dois indivíduos, no interior do veículo VW/GOL, estariam nas imediações do Supermercado Martendal praticando a narcotraficância.



    Acrescenta-se, ainda, o fato do acusado Gustavo apresentar versões conflitantes em ambas as etapas procedimentais, as quais não foram condizentes com os depoimentos dos agentes públicos, pois informaram sob o crivo do contraditório que o apelante, juntamente com o outro requerente, teriam confessado, quando do flagrante, a compra das drogas na cidade de Florianópolis e que tais estupefacientes seriam revendidos na cidade de Lages.



    Nota-se, ainda, que Kawan confessou a prática delitiva em ambas as fases, e embora Gustavo tenha negado a autoria, a prova judicializada não nega que a droga encontrada com ele era destinada ao comércio ilegal.



    […]



    Assim, havendo provas suficientes nos autos, deve ser mantida a condenação do acusado, nos termos da sentença, cujos fundamentos incorporo como razão de decidir.



    b) Dando-se prosseguimento ao raciocínio, não restando dúvidas da prática do tráfico de drogas por parte do apelante, busca a defesa a aplicação da causa de diminuição anotada no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3).



    […]



    Observe-se que na primeira e segunda fases o juiz sentenciante manteve a reprimenda no mínimo legal.



    Já na terceira fase, vislumbra-se que o magistrado singular aplicou a causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 pela metade (1/6), em face da quantidade e variedade do entorpecente apreendido.



    É sabido que a substância vulgarmente conhecida como cocaína possui elevada lesividade e poder viciante, sendo os reflexos do seu comércio ilegal notoriamente presentes na sociedade.



    No caso em análise foi apreendido na posse do acusado 20g (vinte gramas) de cocaína, embaladas em três porções individualizadas.



    Em casos como este, leia-se em que a quantidade e variedade do entorpecente somadas às circunstâncias da apreensão transparecem maior gravidade do crime mostra-se inviável a aplicação do benefício anotado no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 em seu grau máximo.



    […]



    Em vista disso, no caso ora analisado mostra-se adequada a redução da pena do réu no patamar de 1/2 (um meio), levando-se em consideração a quantidade de entorpecente apreendido (total de 20g), a forma de acondicionamento (03 porções) e as circunstâncias da apreensão as quais já foram esposadas em tópico anterior.” (grifei)



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 18, p. 5):



    “Da leitura do trecho supracitado, não verifico ilegalidade a ser sanada. Isso porque, é cediço que a quantidade e a natureza das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em patamar inferior ao máximo legal. E, no presente caso, a quantidade e natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias do caso em concreto, autorizam a incidência da redutora do tráfico privilegiado no patamar declinado pelas instâncias ordinárias.”



    A meu ver, o entendimento exarado pelas instâncias antecedentes não merece reproche.



    Com efeito, observo que, ao contrário do que alegado pela impetrante, o Juízo sentenciante, ao condenar o ora paciente, levou em consideração não só a droga encontrada em seu sapato, mas também toda aquela envolvida no contexto delitivo, excluindo, especificamente, apenas as porções de cocaína e ectasy encontradas na residência do corréu.



    Conforme consignado na sentença, os policiais que abordaram os acusados encontraram uma quantidade de cocaína embaixo do banco do veículo em que estavam e, após busca pessoal, também foram encontradas porções de cocaína com ambos os acusados, sendo que toda a droga então apreendida estava acondicionada em invólucros de iguais características, o que indicava possuírem a mesma origem.



    Nesse sentido, muito embora o Tribunal de origem tenha mencionado a quantidade de 20g (vinte gramas) encontrada com o ora recorrente, é certo que a sentença condenatória considerou toda a cocaína apreendida com os acusados e também no veículo em que estavam quando foram abordados.



    Importa observar que ao corréu também foi reconhecido o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, contudo, na fração de 2/5 (dois quintos), fixada em razão da quantidade e da diversidade da droga apreendida, levando-se em conta além da cocaína apreendida com ambos os réus, as porções de maconha e ecstasy encontradas na residência de Kawan.



    Nesse contexto, embora a fração da causa de diminuição tenha se distanciado do máximo permitido, tal critério, a princípio, não é desproporcional ou arbitrário, não havendo portanto, como acolher a tese de ilegalidade na dosimetria da pena. Nesse sentido:



    “Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. Ordem concedida.” (HC 203.647 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei)



    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso concreto, bem delineado pelo juiz sentenciante, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.



    Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. WRIT JULGADO PREJUDICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. 1. Escorreita a decisão do Superior Tribunal de Justiça que julga prejudicado writ impetrado contra decisão da Corte Estadual que já fora impugnada por meio de agravo em recurso especial, ao qual negado provimento anteriormente. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. A ocorrência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autoriza a elevação da pena acima do mínimo legal. 4. Inexistência de bis in idem. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 118.196, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 18.12.2013)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente